Tribunal: TJMT
Processo: 1042489-20.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042489-20.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO PAULO FERREIRA DA COSTA - CPF: 027.560.751-83 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Embargos de Declaração:
1042489-20.2021.8.11.0001

Embargante:
JOÃ
O PAULO FERREIRA DA COSTA

Embargado:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS M
ULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃ
O PADRONIZADO

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
20 a 24/03/2023

EMENTA
:

EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE

APRECIAÇÃO DO PEDIDO
DE CONDENAÇÃO NAS PENAS DE LITIGÂCIA DE MÁ-FÉ.
EMBARGOS CONHECIDOS E
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.

1. Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2
. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado.

“
SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E MORAL. DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO FIRMADO ORIGINARIAMENTE COM VIA VAREJO S.A. CESSÃODE CRÉDITO EM FAVOR DA EMPRESA DEMANDADA. REGULARIDADE DO APONTAMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ACERCA DA CESSÃO DE CRÉDITO NÃO TORNA IRREGULAR A DÍVIDA. PERMISSÃO LEGAL DA CESSIONÁRIA DE CONSERVAR O CRÉDITO CEDIDO (INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 293 DO CÓDIGO CIVIL). AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício, (
REsp.
108400 SP 1996/0059166-0/
REsp.
320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da parte consumidora, tampouco em deserção.
Registre-se que a despeito da incompatibilidade da litigância de má-fé com os benefícios da
justiça gratuita, os efeitos da eventual manutenção da condenação devem ser operados apenas ao final da demanda, sem obstaculizar o demandante ao exercício do direito ao duplo grau de jurisdição.

2. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

3. Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório ao provar a licitude do apontamento, uma vez que trouxe aos autos o contrato originário da dívida objurgada, firmado entre o consumidor e a VIA VAREJO S.A
,
além do termo
cessão de crédito
.

4. Frise-se que, a notificação a que se refere o artigo 290 do Código Civil apenas tem o escopo de evitar que o devedor pague a quem não é o verdadeiro credor. Não tem, contudo, o efeito de desobrigar o devedor em face do cessionário, tampouco retira a legitimidade deste para buscar o crédito.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9099/95.

6. Recurso conhecido e improvido.

7. Diante da manutenção da sentença proferida pelo Juízo
a quo

REVOGO
os benefícios da assistência judiciária gratuita outrora concedida ao Recorrente
JOAO PAULO FERREIRA DA COSTA
e em obediência ao disposto no artigo 55
da Lei 9.099/95 e artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
o
quantum
fixado a título de honorários advocatícios para o correspondente a 20% (vinte pontos percentuais) sobre valor da causa, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ, e acrescido de juros de 1% (um ponto percentual) ao mês, a contar da data do trânsito em julgado da presente
decisum
(§ 16, do artigo 85, do CPC).
”

A
empresa
Embargante se insurge contra o referido acórdão aduzindo
a existência de
omissão
,
porquanto
em se tratando de relação jurídica indireta, não há se falar em
litigância de má-fé
.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar
o vício
apontad
o
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023